Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716838-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO DE SOUZA GOMES, MICHELLE PRADO GONCALVES, MARCIO LIMA DA SILVA AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Suspensão – Prescrição – Penhora no Rosto dos Autos – Antecipação da Tutela Recursal – Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme consta dos autos, o juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília indeferiu o pedido da parte exequente para revogar a decisão de ID 176410317, proferida alhures, que determinou a suspensão e arquivamento do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, ante a ausência de bens penhoráveis. Afirmam que, havido a penhora no rosto dos autos, inaplicáveis as medidas previstas no art. 921 do Código de Processo Civil, já que demonstrada a existência de bens penhoráveis. Pois bem. Embora os precedentes colacionados nas razões recursais apontem para o acolhimento da tese ventilada, no sentido de que “A existência de penhora no rosto dos autos afasta a conclusão de inexistência de bens penhoráveis, sendo inaplicável a hipótese de suspensão prevista no art. 921, III do CP” (Acórdão 1688577, 07213068020218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023). Embora ainda sejam necessárias a análise de outras questões processuais, inclusive de oportunidade de interposição do recurso o julgado acima já é suficiente para suspender os efeitos da decisão agravada até a decisão do Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator